Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004834-12.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[SUSPENSÃO DO PROCESSO]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (RECLAMANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (RECLAMADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR MAIORIA, ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1º VOGAL”.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES REIVINDICATÓRIA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMODATO VERBAL E EMBARGOS DE TERCEIRO – CONEXÃO COM

A AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO POR FRAUDE E SIMULAÇÃO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE DE PLOTAGEM, SOBREPOSIÇÃO E DECLARAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL – SENTENÇA UNA CONTEMPLANDO APENAS AS TRÊS PRIMEIRAS LIDES – SOBRESTAMENTO DA REIVINDICATÓRIA DETERMINADO ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPULSO PROCESSUAL A PEDIDO DA EMPRESA ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NAS TRÊS PRIMEIRAS DEMANDAS – PRAZO ÂNUO – ART. 313, V, “A”, CPC – INAPLICABILIDADE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA –
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA POR MAIORIA
– NULIDADE DOS ACÓRDÃOS, DAS RESPECTIVAS SENTENÇAS E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE CONJUNTA DOS QUATRO PROCESSOS.

Se o acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo suspendeu a Reivindicatória até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Título de Domínio, a prolação de
decisum
na primeira (Reivindicatória) e nos feitos a ela conexos, sem aguardar o desfecho da Declaratória, gera prejudicialidade externa, o que impõe a anulação da sentença una e dos acórdãos, e o retorno dos processos à origem para decisão conjunta das quatro demandas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a presente Reclamação nº 1004834-12.2024.8.11.0000, ajuizada por
RICARDO DE BABO MENDES,
que pretendia preservar autoridade de acórdão proferido no RAI nº 121194/2015, julgado pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT julgado em 05-11-2018.

Em síntese, aduz a incompetência desta e. Relatora, seja porque o juiz natural para julgamento é da e. Desa. Helena Maria Bezerra - 3ª Câmara de Direito Público do TJ/MT, relatora do acórdão do RAI 121194/2015, além de que o ato impugnado, objeto da Reclamação, é atribuído a mim, de modo que não se afigura razoável que a
“autoridade julgue seus próprios atos, comprometendo a necessária imparcialidade determinante para a eficácia da decisão judicial”.

Argumenta que o acórdão proferido no RAI 121194/2015, determinou, expressamente, a suspensão da Ação Reivindicatória - Código 70406-, até que fosse julgada Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade - Código 72711, de modo que não a presente Reclamação não poderia ter sido julgada monocraticamente, notadamente porque causa insegurança jurídica, além de violar a coisa julgada e a autoridade do acórdão proferido no RAI 1004834-12.2024.8.11.0000.

Reclama que a decisão agravada não pode dar interpretação de que a suspensão da ação teria terminado, teria ocorrido apenas frente ao decurso do prazo de um ano (artigo 313, V, §4º, do CPC), porque no RAI 121194/2015, não houve qualquer limitação acerca da suspensão determinada.

Sustenta que o ato nulo não convalesce com o decurso do tempo e pode ser reconhecido a qualquer momento, e, por ser de ordem pública, deve ser declarada de ofício, nos termos do artigo 278 do CPC c/c artigos 168 e 169 do CC.

Por fim, aduz que a Reclamação tem rito previsto nos artigos 988 e 993 do CPC, c/c 134-A e seguintes do RITJMT, sendo certo que a decisão agravada desobedeceu ao trâmite, na medida proferida em que tivesse ocorrido a
angularização
processual com a intervenção obrigatória do Ministério Público.

Requer seja colhida a preliminar de incompetência desta e. Relatora para analisar a Reclamação, a fim de reconhecer como juiz natural, a Terceira Câmara de Direito Público; reconhecer que o Acórdão 121194/2015 não estabelece prazo e sim condicionante expressa para o prosseguimento da ação reivindicatória (julgamento da ação de nulidade de título de domínio por fraude) e, por fim, reconheça que a existência de nulidade pode ser proclamada de ofício, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado (artigos 278, do CPC c/c 168 e 169, do CC).

Na contraminuta, a agravada ARAÉS MINERAÇÃO LTDA., pede o desprovimento do recurso (id 209190656).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor P
res
idente
,

Peço o adiamento des
t
es autos, pois p
reciso
revisit
á-
lo

para
julgar
conjuntamente
com os
processos de Embargos de Declaração nº
8, 9 e 10 (0001830-60.2015.8.11.0012, 0000888-28.2015.8.11.0012 e 0001836-67.2015.8.11.0012
)
,
enfrentar todos os seus argumentos e

formalizar meu posicionamento.

EM
0
8
DE MAIO DE 2024
:

ADIADO PARA A SESSÃO DO DIA 15/05/2024, POR INDICAÇÃO DA RELATORA, PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO COM PROCESSOS
0000888-28.2015.8.11.0012
;
0001830-60.2015.8.11.0012
E
0001836-67.2015.8.11.0012
.

SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO
,
OAB/MT 18918-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende reformar a decisão que não conheceu da Reclamação por ele interposto.

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

De início, no que tange a preliminar de incompetência desta Relatora/Câmara para processar e julgar a Reclamação nº 1004834-12.2024.8.11.0000, por suposta usurpação de competência, sem razão o Agravante.

Basta que se analise a certidão do Id. 204588188, que tem o seguinte conteúdo:

“Obs.: (*) Informo que o feito acima descrito foi redistribuído à Relatora
Serly
Marcondes Alves (Gabinete 3) na data de 18/09/2023, em cumprimento do despacho proferido na data de 18/09/2023 (ID 182571658), que afastou a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo para julgar a matéria.”

Como se extrai da referida certidão, o RAC nº 0001830-60.2015.8.11.0012, julgado em 21-2-2024, foi distribuído a esta Relatora, justamente porque a E. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em decisão proferia aos 18-09-2023, determinou a redistribuição do apelo à uma das
Câmaras Cíveis de Direito Privado,
por
que
“a matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoa jurídica de direito privado e pessoas naturais, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência desta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo”.

Logo, não há se falar em violação ao princípio do Juiz natural, como erroneamente argumenta o recorrente.

Além disso, não há se falar em usurpação de competência, muito menos de que o ato impugnado, objeto da Reclamação, é atribuído a mim, e, portanto, não poderia atuar como Relatora do processo.

Relembre-se que a Reclamação é voltada contra o fato de ter sido proferida sentença de mérito na Ação Reivindicatória nº 0000888-28.2015.811.0012, enquanto supostamente deveria estar suspensa, até que fosse julgada a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação nº
0001849-66.2015.8.11.0012.

É de clareza solar, portanto, que
esta
Relatora não figura como
“autoridade a quem se atribui a prática impugnada”,
muito menos atua como parte interessada em favor de qualquer das partes, seja nesta Reclamação, como nos recursos de apelação em que litigam ARAÉS MINERAÇÃO e RICARDO DE BABO MENDES.

No que tange ao mérito em si, da presente Reclamação, transcrevo o entendimento jurídico pelo qual me convenci não ser hipótese de seu cabimento/processamento (id 205226199):

“...

DECIDO.

O reclamante pugna pela procedência da reclamação, ao fundamento de que fora descumprido o v. acórdão proferido no âmbito do agravo de instrumento nº 121194/2015 - 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05-11-2018.

Como se sabe, o § 1º do artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece que “A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”

Pois bem. Ao contrário do entendimento exarado pelo reclamante, não se vislumbra que o pedido de dia para julgamento do Recurso de Apelação oriundo de sentença de improcedência da Ação Reivindicatória nº 0000888-28.2015.811.0012, afrontou ou negou cumprimento ao decidido pela 1ª Câmara de Direito Público 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, nos autos do agravo de instrumento nº
121194/2015, julgado em 05-11-2018
.

Isto porque, é de clareza solar que a suspensão de ação por prejudicialidade externa, não é causa de eterna indefinição processual, porquanto não pode exceder o prazo de um ano, por inteligência do artigo 313, V, alínea “a”, §4º, do CPC,
verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.”

Atenta-se que na origem, após o decorrer do prazo de mais de quatro anos, no mês de outubro de 2022, a autora da ação Reivindicatória, aqui requerida
Araés
, requereu a retomada da marcha processual, justamente em razão do transcurso de longos anos de suspensão da ação reivindicatória (id 170291748 pág. 1.092 -TJMT).

Logo após, na data de 22-02-2023, fora proferida sentença única que julgou os processos
nºs
. 1) 888-28.2015.811.0012 (Reivindicatória); 2) 1836-67.2015.811.0015 (Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal); 3) 1830-60.2015.811.0012 (Embargos de Terceiro).

Não há, portanto, argumento jurídico razoável para se determinar a suspensão do trâmite da demanda por prazo superior ao estabelecido em lei, sob pena de violar, inclusive, a razoável duração do processo e os princípios da celeridade e economia processual.

O que se constata é que a sentença proferida na Ação Reivindicatória nº 000888-28.2015.811.0012 foi procedente ao ora Reclamante, na medida em que acolheu a tese de usucapião agitada em defesa e, ao que se evidencia, em vista disso, resolveu silenciar acerca da suposta necessidade de suspensão da referida ação até que fosse julgada a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação nº 0001849-66.2015.8.11.0012, cuja paralização agora entende por necessária.

Com efeito, o que se observa é que o Reclamante, devidamente ciente de que a ação reivindicatória retomou o curso necessário, teve diversas oportunidades para se manifestar de forma contrária, mas preferiu ficar silente, o que por si só já evidencia o descumprimento ao artigo 278 do CPC, que disciplina:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Assim se diz, porque a dinâmica processual evidencia que o Reclamante foi:

1) validamente intimado acerca da sentença;

2) apresentou contrarrazões aos embargos de declaração da autora (id 170292154 – pág. 1.155 a 1.160 TJ);

3) ofertou contrarrazões ao recurso de apelação da autora
Araés
(id 170292162 – pág. 1.233 a 1.239-TJ);

4) foi devidamente intimado acerca da pauta de julgamento do Recurso de Apelação (envio 09-02-2024 e designação de data para 28-02-2024) e;

5) manifestou discordância acerca do julgamento virtual, porquanto pretendia fazer sustentação oral (id 203786164),
sendo incontroverso que em NENHUMA das cinco ocasiões, acenou suposta nulidade por suposto descumprimento ao acórdão proferido no RAI 121194/2015
!

Mas não é só!

Observa-se que muito embora agora, na presente Reclamação, se insurja contra o prosseguimento da Ação Reivindicatória, não menos verdade é que, após a prolação de improcedência da mesma, na data de 29-09-2023, achou por bem se manifestar junto ao Juízo no qual tramita a Ação Constitutiva de Nulidade de Título nº 0001849-66.2015.8.11.0012, para requerer o “ prosseguimento do feito com o início da instrução processual, ou à eventualidade o julgado antecipado da lide pela sua procedência, tendo em vista a sentença de improcedência lançada nos autos da Ação Reivindicatória nº 000888-28.2015.811.0012.” (id 205027678)

Chama mesmo a atenção o comportamento do Reclamante, é dizer, no mínimo contraditório, para um mesmo fato processual, que adota duas condutas incompatíveis entre si. Afinal, se entende que era necessária a suspensão do trâmite da ação reivindicatória até que fosse julgada a constitutiva de nulidade, por qual razão deixou de alegar a suposta nulidade no primeiro momento que interveio aos autos, ao invés de concordar com julgamento da ação reivindicatória?

A resposta, como já assinalado, repousa no fato de que a suposta nulidade só passou fazer sentido quando anteviu um possível resultado desfavorável em razão do que fora decidido no RAC 0001836-67.2015.8.0012, conhecida como nulidade de algibeira, a fim de se beneficiar, o que não se admite justamente porque tal comportamento não se harmoniza com a boa-fé processual que se espera de todos as partes.

Nesse sentido, orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO, IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE APENAS O SEGUNDO TENHA TRÂNSITO. ATO IRRETRATÁVEL. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE ALGIBEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação monitória.

2. Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a apresentação de novo recurso pela parte.

3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada.

4.
Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.982.135/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE REPRESENTADA POR VÁRIOS ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À QUESTÃO. PETIÇÃO.

INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.

2. A irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3.
No caso dos autos, a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no art. 278 do CPC/2015, que regula, in
verbis
: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

4. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.619.803/PE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
17/03/2021) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.

1. "
É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023).

2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.663/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023) (grifei)

Nestes termos, não há demonstração de que o envio à pauta de julgamento do recurso de apelação nº 0000888-28.2015.811.0012, tenha desrespeitado a autoridade do acórdão (inc. II do art. 988 do CPC/2015) proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, nos autos do RAI nº 121194/2015, porquanto a suspensão da referida ação reivindicatória perdurou muito além do prazo máximo (1 ano), impondo-se a rejeição liminar da reclamação, diante de sua manifesta improcedência.

Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE a reclamação apresentada por RICARDO DE BABO MENDES
, diante de sua manifesta improcedência.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Diante disso, a rejeição liminar da Reclamação era mesmo medida que se impunha.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

(QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em sentença única, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina (MT) julgou
improcedente
a
Ação Reivindicatória
proposta pela apelante (
Araés
Mineração Ltda.) contra o apelado (Ricardo de Babo Mendes);
procedente
a
Ação Declaratória
ajuizada por este último (Ricardo/apelado) contra a referida empresa (
Araés
), para declarar
inexistente
o Contrato de
Comodato Verbal
entre eles firmado. Por consequência, julgou
procedentes
os
Embargos de
Terceiro
opostos
por Ana Lucia dos Santos contra a
Araés
, confirmando a tutela de urgência antes deferida para manter a ali embargante na posse do imóvel. Nos três feitos a
Araés
Mineradora Ltda foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado das causas, a qual, diante disso, interpôs individualmente as Apelações
ns
. 0000888-28.2015 8.11.0012 (Reivindicatória), 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal).

As duas últimas, contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro (0001830-60.2015) e da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (0001836-67.2015),
foram providas por unanimidade em 23-2-2024
, ficando pendentes de apreciação os respectivos Embargos Declaratórios opostos pelo ora apelado (Ricardo) e Ana Lucia dos Santos, e a presente Apelação, referente à sentença prolatada na Ação Reivindicatória.

A relatora, com suporte nos dois acórdãos acima mencionados, também deu provimento ao Recurso interposto da sentença de improcedência da Reivindicatória n. 888-282015.11.2015.8.11.0012, mantendo o mesmo posicionamento para o respectivo litígio, sobretudo para julgar procedente a Ação Reivindicatória e rejeitar a prescrição aquisitiva arguida pelo apelado na sua defesa, sob o fundamento de que ele (Ricardo) detinha a posse apenas na condição de comodatário, o que não configura posse
usucapionem
.

Para tanto, registrou que o Juízo de origem se baseou unicamente em documentos insuficientes “
para comprovar a efetiva função social da terra
”, que tampouco são relevantes as declarações de produtor rural e de Imposto de Renda dos exercícios de 1992/1993, e que
o mesmo
se aplica aos Contratos de Cessão de Posse de 1992 e 1998.

E mais, que a mera inscrição no CAR e a declaração do ITR não comprovam a função social, já que podem ser providenciadas pelo possuidor, proprietário e até mesmo pelo responsável técnico ou representante legal, e não traduzem
“necessariamente, o exercício com ânimo de dono
”, sem contar “a
completa ausência de provas de construções, plantações, cultivo de qualquer grão
”.

Além disso, consignou ele que tinha pleno conhecimento de que a propriedade não lhe pertencia, pois ocupava o imóvel por simples tolerância ou permissão da real proprietária.

Antes de adentrar no mérito, suscito a seguinte
Questão Prejudicial.

A presente Ação Reivindicatória tem por objeto parte da Fazenda Santo Antônio do
Araés
, de 10.000 hectares, localizada na margem esquerda do Rio das Mortes, zona rural de Nova Xavantina (MT),
onde o CRI só foi criado em 10-5-1986
, por isso o registro imobiliário se deu no CRI de Barra do Garças (MT), matrícula n. 10.461.

Como já ressaltado, a disputa fundiária envolvendo os litigantes gerou a propositura de ao menos quatro demandas judiciais - esta Reivindicatória n. 0000888-28.2015.811.0012, a Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal n. 0001836-67.2015.811.0015, os Embargos de Terceiro n. 0001830-60.2015.811.0012 e a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal n. 0001849-66.2015.8.11.0012,
sendo que esta última ainda tramita no Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina
.

Desse modo, essa prejudicialidade externa deve ser analisada de início, até porque regularmente arguida pelo apelado.

Importante destacar que diversas questões processuais relevantes deixaram de ser suscitadas por ambas as partes em tempo e modo oportunos, as quais, porém, não podem neste momento ser desconsideradas para a solução justa e efetiva do conflito, conteúdo normativo do princípio da primazia da resolução de mérito.

Em
5-11-2018
, portanto já na vigência do CPC de 2015, a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deu provimento ao
Agravo de Instrumento n. 121.194/2015
, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
“
determinar a suspensão da Ação Reivindicatória (Código 70406) até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal, (Código 72711)
”.

Esse referido Recurso não foi apreciado por uma das Câmaras de Direito Privado do TJMT porque na Ação Declaratória de Nulidade alguns entes públicos foram arrolados como litisconsortes passivos, atraindo a competência para a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Depois de
esta Reivindicatória permanecer suspensa por aproximadamente quatro anos
, em outubro de 2022 a empresa apelante argumentou na primeira instância a aplicabilidade do prazo ânuo previsto pelo art. 313, V, a, do CPC/15 (art. 265, IV, a, do CPC/73), como motivo para a retomada do trâmite da lide, o que foi tacitamente acolhido sem dar oportunidade para a parte contrária se manifestar, uma vez que, ao apreciar as provas contidas nos autos, o Juízo de origem constatou a inviabilidade de proferir decisão contra o réu (art. 9° do CPC).

Como a sentença foi favorável ao apelado, evidentemente não era lícito adotar postura diferente do provimento jurisdicional obtido.

Assim, depois do
julgamento virtual
das Apelações n. 0001836-67.2015.811.0015 e 0001830-60.2015.811.0012 em
6-3-2024
por esta Câmara é que surgiu para o apelado o interesse pela garantia dos

seus direitos, e com isso buscou a manutenção do
decisum
transitado em julgado, acima transcrito, mediante a propositura da
Reclamação n. 1004834-12.2024.8.11.0000
, rejeitada monocraticamente pela Desa.
Serly
Marcondes Alves em
6-3-2024
, sendo no dia seguinte interposto Agravo Interno, pendente de análise.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que nem “
o art. 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo até o julgamento 'definitivo' ou o 'trânsito em julgado' da questão prejudicial externa, mas tão só ao 'julgamento de outra causa (...)
", sendo certo que
"[a] determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5º) e também o atual (art. 313, § 4º), foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano,
donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial
"
(
REsp.
n. 1.817.729/DF, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
de 23-6-2022). (destaquei)

Como visto, o STJ tem destacado a coercitividade dessa norma, que, por outro lado, é harmônica e coexistente com o art. 507 do CPC.

Se a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo determinou a suspensão desta Reivindicatória
até a prolação de sentença na Declaratória de Nulidade n. 0001849-66.2015.8.11.0012
, a questão está preclusa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...). IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME POR JUÍZO DE 1º GRAU. PRECLUSÃO. (...). É que cediço em doutrina que: Dispõe o art. 473 que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo. Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2°), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão. A essência da preclusão, para
Chiovenda
, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável. Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta. Trata-se, porém, de um fenômeno interno, que só diz respeito ao processo em curso e às suas partes. Não atinge, obviamente, direitos de terceiros e nem sempre trará repercussões para as próprias partes em outros processos,
onde
a mesma questão venha a ser incidentalmente tratada. A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber: (...) Preclusão consumativa: É a de que fala o art. 473. Origina-se de "já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo" Se, por exemplo, a questão preliminar sobre a pretendida revelia do demandado, ou o requerimento de perícia foi solucionado, na fase de saneamento processual, não será possível à parte reabrir discussão em torno dessa matéria, na apelação, salvo se pendente agravo tempestivamente interposto (pois, então, não terá havido preclusão). (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2003, 39ª Edição, p. 480-481) 4. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(STJ,
REsp.
n. 785.823/MA, relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgamento em 1º-3-2007, DJ de 15-3-2007, p. 272, sem destaques no original).

A 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT optou por aguardar o desfecho da Declaratória de Nulidade porque a sua eventual procedência bastaria para suprimir completamente o fundamento jurídico desta Ação Reivindicatória, qual seja, a propriedade arguida pela apelante.

O risco de haver decisões judiciais incompatíveis tornou-se concreto com o julgamento em 22-2-2023 de somente três dos quatro processos na primeira instância, e, posteriormente, das Apelações n. 0001836-67.2015.811.0015 e 0001830-60.2015.811.0012 em 6-3-2024.

Antevendo o risco ao resultado útil do feito que ainda está em tramitação, foi destacada no voto condutor do aresto de novembro de 2018
a necessidade de primeiro decidir sobre a higidez do título que confere o domínio à apelante para depois adentrar nas discussões concernentes à propriedade, existência de comodato verbal, prescrição aquisitiva e prejuízos para terceiros
(a vizinha Ana Lúcia dos Santos).

Esse raciocínio foi completamente invertido, razão do pedido de vista dos autos.

Com esses fundamentos, e ante a probabilidade de violação à garantia do devido processo legal,
revejo
o entendimento que enunciei na sessão virtual de 6-3-2024
para reconhecer a inaplicabilidade do prazo ânuo do art. 313, V, a, do CPC, de forma indiscriminada, em detrimento do instituto da preclusão
.

Apesar da clara natureza interlocutória do
decisum
proferido no AI n. 121.194/2015, não há na sentença una de 22-2-2023 tampouco no voto da relatora de 6-3-2024 motivo algum para a sua reforma.

Assim,
esta
Reivindicatória (n. 0000888-28.2015.811.0012) deve permanecer suspensa até a prolação da sentença nos autos n. 0001849-66.2015.8.11.0012, o que justifica a inobservância à Meta 2 do CNJ, que será cumprida quando julgado o feito principal, também distribuído em 2015.

Os princípios da razoável duração do processo e da celeridade e economia processual devem ser sopesados com o da segurança jurídica.

Ao contrário do fundamento utilizado pela relatora para indeferir liminarmente a inicial da Reclamação, a jurisprudência do STJ é pela
desnecessidade de se

aguardar o trânsito em julgado
,
mas não o julgamento
da questão dita prejudicial.

Confira-se recente julgado do STJ nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO. ABSTENÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA. EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

A suspensão do processo decorrente de relação de prejudicialidade externa tem natureza provisória, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial
. Precedente.

[
...]

4. Agravo interno não provido”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1685343, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 26-2-2024).

No acórdão acima foi colacionado o seguinte precedente:

“3.
Sentenciado o processo tido como prejudicial
(anulatória de registro civil), não há mais que se falar em obstáculo ao julgamento de mérito na ação de investigação de paternidade ou a impossibilidade jurídica do pedido deduzido.

6. Nem o art. 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo
até o julgamento "definitivo" ou o "trânsito em julgado
" da questão prejudicial externa,
mas tão só ao "julgamento de outra causa
(ou seja: até a questão preliminar ou prejudicial ser solucionada), ou que no caso, bem ou mal, já aconteceu”
(STJ, REsp 1817729, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgamento 21-6-2022). (sem destaques no original)

E mais:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo. Precedentes.
2. No presente caso, tanto em primeira instância quanto no julgamento da apelação, houve processamento simultâneo e julgamento conjunto das demandas
, de modo que a prolação de decisões separadas em cada processo não trouxe qualquer prejuízo às partes suscetível de nulidade dos atos processuais. 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, não existindo decisões contraditórias, conflitantes ou divergentes, não há prejuízo para a parte tampouco violação da legislação federal na hipótese. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ,
AgInt
em
RESp
2.144719-MT, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgamento em 10-10-2023, sem destaques no original)

Como visto, já se encontra consolidado na jurisprudência que a suspensão está afeta ao julgamento da causa geradora da prejudicialidade, o que se aplica neste caso, pois o feito ainda não foi decidido na primeira instância.

Os quatro processos foram distribuídos no ano de 2015
, não constando naquele que se constitui a causa de prejudicialidade externa que o não julgamento se deu por ato omissivo e/ou protelatório do autor, o apelado Ricardo de Babo Mendes, exceto os indispensáveis ao regular andamento da lide, tais como as intimações dos vários Órgãos Públicos para as intervenções legais e afetas à natureza da demanda, além da impugnação ao valor da causa, retificação, parcelamento de custas, pedidos de sobrestamento dos feitos conexos e de instauração do início da instrução pelo autor e/ou de julgamento antecipado por ambas as partes.

Posto isso,
suscito questão prejudicial
para cassar a sentença una de 22-2-2023, que resolveu apenas os feitos conexos (Reivindicatória, Embargos de Terceiro e Declaratória de Inexistência de Comodato), e
determinar o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 121194/2015,
de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes.

Por consequência, devem ser
declarados nulos
os julgamentos proferidos nas
Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012
(Embargos de Terceiro) e
0001836-67.2015.8.11.0012
(Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta das quatro demandas, as quais, na verdade, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.

Com as devidas adaptações, esta questão fora suscitada nos processos de Embargos de Declaração nº 8, 9 e 10 da pauta da sessão de hoje (0001830-60.2015.8.11.0012, 0000888-28.2015.8.11.0012 e 0001836-67.2015.8.11.0012, respectivamente) será neles observada, pois, caso acolhida, os resolverá de forma simultânea, inclusive
este agravo regimental. Se não acolhida, decidiremos o mérito desses processos em andamento.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Em sessão pretérita de 08-05-2024, o e. 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por meio de voto vista, suscitou questão de ordem, assim sintetizada:

reconhecer a inaplicabilidade do prazo ânuo do art. 313, V, a, do CPC, de forma indiscriminada, em detrimento do instituto da preclusão;

determinar a suspensão da presente Ação Reivindicatória 0000888-28.2015.811.0012, até prolação da sentença nos autos nº 0001849-66.2015.8.11.001,

a impossibilidade desta Relatora indeferir liminarmente a inicial da Reclamação nº 1004834-12.2024.8.11.0000, porque a jurisprudência do STJ é pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado, mas não o julgamento da questão dita prejudicial;

cassar r sentença proferida em 22-2-2023, que resolveu as ações conexas -Reivindicatória, Embargos de Terceiro e Declaratória de Inexistência de Comodato, de modo a determinar o cumprimento do acórdão proferido no RAI nº 121194/2015;

declarar nulos os julgamentos proferidos nas Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta das quatro demandas, as quais, a seu entender, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.

Na ocasião, pedi para revisitar os autos de modo a conferir decisão conforme em todos os processos correlatos, a saber: i) Ação Reivindicatória n. 0000888-28.2015.8.11.0012,
ii
) Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal n. 0001836-67.2015.8.11.0012,
iii
) Ação de Embargos de Terceiros nº 0001830-60.2015.8.11.0012, bem assim Reclamação nº 1004834-12.2024.8.11.0000.

De início, registro que na sessão de julgamento de
23-02-2024
,
esta
4ª Câmara julgou a
Ação Declaratória de Inexistência de Comodato nº 0001836-67.2015.8.11.0012
e a
Ação de Embargos de Terceiros nº 0001830-60.2015.8.11.0002
(cujos acórdãos são objeto de Embargos de Declaração), sendo certo que a presente
Ação Reivindicatória nº 000888-28.2015.8.11.0012
, em que pese ser conexa a aludidas demandas, por inconsistência do sistema, acabou sendo pautado para a sessão seguinte, isto é, 28-02-2024, cujo julgamento acabou por não ocorrer, frente a oposição ao julgamento virtual.

Observa-se que, somente após, isto é, em
29-02-2024,
o aqui apelante RICARDO DE BABO MENDES, distribuiu a
Reclamação nº 1004834-12.2024.8.11.0000,
a qual, indeferi por meio de decisão monocrática proferida em 06-03-2024.

Registro a dinâmica fática dos julgamentos a fim de pontuar que, a bem da verdade, a matéria de fundo da
questão de ordem
apontada pelo e. 1º Vogal. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nesta Reivindicatória nº 0000888-28.2015.8.11.0012, já havia sido exaustivamente por mim enfrentada e rejeitada por ocasião da apreciação da Reclamação nº 1004834-12.2024.8.11.0000.

Referida decisão monocrática, inclusive, é objeto do
AGRCiv
nº 1004834-12.2024.8.11.0000, igualmente pautada para a sessão de 08-05-2024, cujo julgamento acabou por não ocorrer, porque, pela ordem da pauta, o RAC nº 0000888-28.2015 precedia ao referido Agravo Interno na Reclamação e, como já dito, em tal ocasião, o e. 1º Vogal, suscitou questão de ordem.

Seja como for, pelos fundamentos já expostos na decisão proferida na Reclamação nº 1004834-12.2024.8.11.0000,
rejeito a questão de ordem suscitada pelo e. 1º Vogal
, justamente porque não visualizei, como de resto
continuo
não antevendo fundamento jurídico razoável para se acolher tal pretensão.

Primeiro
, em que pese os judiciosos apontamentos do e. 1º Vogal acerca da necessidade de suspensão do julgamento, não só da presente Ação Reivindicatória, como dos Embargos de Terceiros e da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato, até que seja julgada a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação nº 0001849-66.2015.8.11.0012, pondero que a suspensão de ação por prejudicialidade externa, não é causa de eterna indefinição processual, porquanto não pode exceder o prazo de um ano, em razão do que dispõe o artigo 313, V, alínea “a”, §4º, do CPC.

Relembro que, no caso, a suspensão dos processos acima mencionados, perdurou por mais de quatro anos até que, em outubro de 2022, a autora da Ação Reivindicatória,
Araés
Mineração, requereu a retomada da marcha processual, justamente em razão do transcurso de longos anos de suspensão da ação reivindicatória (id 170291748 pág. 1.092 - na Reclamação) e então, na data de 22-02-2023, fora proferida sentença una nas ações
nºs
. 1) 888-28.2015.811.0012 (Reivindicatória); 2) 1836-67.2015.811.0015 (Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal); 3) 1830-60.2015.811.0012 (Embargos de Terceiro).

Segundo,
é preciso destacar, bem a propósito, que muito embora na presente Reclamação (ajuizada em 29-02-2024), Ricardo Babo Mendes se insurja contra o prosseguimento da Ação Reivindicatória nº 0000888-28.2015, porque ainda não havia sido julgada a Ação Constitutiva de Nulidade de Título nº 0001849-66.2015.8.11.0012, não menos verdade é que, após ter ciência da sentença de improcedência da Reivindicatória, achou por bem se manifestar junto ao Juízo,
justamente para postular o prosseguimento e julgamento
da tal ação que o e. 1º Vogal entende como prejudicial, isto é, ao revés de se insurgir contra o julgamento da reivindicatória, pediu que a Ação Constitutiva de Nulidade de Título nº 0001849-66.2015.8.11.0012 fosse prontamente julgada!

Com efeito, na data de 29-09-2023, Ricardo de Babo Mendes peticionou nos autos para requerer o
“prosseguimento do feito com o início da instrução processual, ou à eventualidade o julgado antecipado da lide pela sua procedência, tendo em vista a sentença de improcedência lançada nos autos da Ação Reivindicatória nº 000888-28.2015.811.0012
.”
(id 205027678 – da Reclamação).

Chama mesmo a atenção o comportamento do Reclamante, é dizer, no mínimo contraditório, para um mesmo fato processual, adotar condutas incompatíveis entre si. Afinal, se entende que era necessária a suspensão do trâmite da ação reivindicatória até que fosse julgada a constitutiva de nulidade, por qual razão deixou de alegar a suposta nulidade no primeiro momento que interveio aos autos, ao invés de concordar com julgamento da ação reivindicatória?

Ao que parece, a suposta nulidade só passou fazer sentido quando anteviu um possível resultado desfavorável em razão do que fora decidido no RAC 0001836-67.2015.8.0012 (julgado em 23-02-2024), conhecida como nulidade de algibeira, a fim de se beneficiar, o que não se admite justamente porque tal comportamento não se harmoniza com a boa-fé processual que se espera de todos as partes.

Ante todo o exposto,
rejeito a questão prejudicial suscitada pelo e. 1º Vogal Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, mantidos, por consequência, todos os atos praticados em todos os processos, inclusive os acórdãos e embargos de declaração de minha Relatoria.

É como voto.

V O T O

(QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Preferi examinar o feito por conta da divergência entre a e. Relatora e o 1º Vogal, acerca da questão de ordem suscitada pelo e. 1º Vogal.

A questão de ordem, se acolhida, assim como proposto, mas que tem à objeção da e. Relatora, importa no provimento dos embargos de declaratórios, interposto da Apelação que deu provimento ao Recurso de Apelação para julgar procedente a Ação Reivindicatória, desacolhida na origem.

Na percepção do e. Vogal o julgamento da Reivindicatória, antes
e
apartado do julgamento da Ação de Nulidade do Título, que empresta higidez ao domínio e consequente direito de sequela, revela-se em desacordo com o decidido, por esta Corte, no Agravo de instrumento nº 121194/2015 da relatoria da e. Desa. Helena Maria Bezerra.

Sucede que, ao julgar aquele agravo, a Câmara de Direito Público e Coletivo fez expresso juízo de valor no sentido de anoto:

“determinar a suspensão de Ação Reivindicatória (código 70406) até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva de Nulidade de Titulação de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração e Sonegação Fiscal (código 7211)”.

Nota-se, então, que a decisão que ordenou fosse esta Reivindicatória suspensa “até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva não fora proferida pelo Juiz de 1º Grau, mas pelo Tribunal, por sua, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

Logo, se assim
é
, incumbia ao juiz de origem primeiro, proferir sentença na Ação de Nulidade de Título, tal como decidido pelo Tribunal.

Ainda que de certo modo verdadeiro que a suspensão do processo, por prejudicialidade externa tem como parâmetro temporal 1 (um) ano, no caso há singularidade enfocada na decisão superior que ordenou o julgamento precedente da Ação de Nulidade, quanto à relevância do julgamento da citada ação, que envolve, na percepção daquele julgado, interesse público a justificar tal preponderância, quiçá porque, naquela ação, além das partes da reivindicatória, figura também na lide pessoa jurídica de direito público.

O quadro fático-jurídico ganha maior relevância quando se
esta
diante do julgamento em Agravo de Instrumento proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, especializada, que inclusive atrai, pela qualidade das partes, as ações que guardar relação de prejudicialidade (a seu juízo) e as que lhes são conexas.

Não é demais dizer que a competência pela qualidade das pessoas, é de natureza absoluta, caso em que se deve reservar aquele órgão (Câmara) preponderante juízo de valoração acerca dessa matéria, particularmente, no caso, em que apreciou, por primeiro, recurso tirado de decisão proferida em uma das ações.

Assim,
acolho a questão de ordem suscitada
pelo e. 1º Vogal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura, para apreciação da questão prejudicial.

EM 26 DE JUNHO DE 2024:

ANTE A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Com a presença dos desembargadores Márcio Vidal e Sebastião de Arruda Almeida, prosseguiremos com o julgamento dos processos 8, 9, 10 e 11 da pauta, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves.

Com exceção do Agravo Interno, os demais, na essência, esbarram na questão de ordem que suscitei. Se acolhida, terão determinado curso; se rejeitada, o julgamento dos seguintes feitos prosseguirá com a técnica de ampliação de colegiado:

8-
apelante

Araés
Mineração Ltda. e apelado Ricardo de Babo Mendes; 9- embargante Ana Lúcia dos Santos e embargada
Araés
Mineração Ltda.; 10- embargante Ricardo de Babo Mendes e embargada
Araés
Mineração Ltda.; 11- reclamante Ricardo de Babo Mendes e reclamada
Araés
Mineração Ltda.

O advogado José de Oliveira Fortes Filho, da
Araés
Mineração Ltda., o único a se inscrever, fará a sustentação oral de forma virtual, com eficácia para os quatro processos.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

Bom dia, Desembargador Rubens, ao qual estendo a todos os presentes nessa sessão de julgamento.

Suscito antes uma questão de ordem.

Vossa Excelência, Desembargador Rubens, está dizendo que a minha sustentação oral valerá para os processos 8, 9, 10 e 11 da pauta, mas, na verdade, não tive acesso à íntegra da questão de ordem.

Foi apresentada oralmente em sessão, então não tenho como fazer uma sustentação oral porque não tive acesso à íntegra, mesmo pedindo nos autos.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Vossa Excelência não estava na sessão passada quando foi suscitada a questão de ordem?

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

Sim, Excelência, estava presente, mas foi feita oralmente, é uma questão de ordem muito extensa, da qual não tenho como fazer uma sustentação oral com relação àquilo que não tive acesso na íntegra por escrito.

Na questão do Agravo Regimental, caberia fazer a sustentação oral.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Não entendo como Vossa Excelência não teve acesso, se formulei a questão de ordem por escrito e os autos ficaram à disposição.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

O voto não está no processo, consultei o PJE e peticionei nos autos solicitando. A não ser que passei batido e não reconheci, se realmente estiver nos autos, eu me retrato, sem problema algum.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

A questão de ordem foi suscitada na sessão passada e trazida por escrito nos processos em continuação de julgamento, e Vossa Excelência diz que requereu o acesso, mas não obteve?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

O advogado endereçou essa petição para quem?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Quando Vossa Excelência encaminhou essa petição?

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

Encaminhei essa petição nos autos, foi logo depois da apresentação da sustentação oral.

Fiz em questão de manifestação. Mas, Excelência, se a sustentação oral do Agravo Regimental for estendida, acredito que não há prejuízo mesmo não tendo conhecimento dela, pode passar algum ponto importante, mas não quero causar tumulto algum no processo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

De qualquer forma, o Agravo Regimental também se submete à técnica de julgamento.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

Sim, o Agravo Regimental concordo, já é com a técnica e sustentação oral, sem problema.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Sim, com aplicação da técnica de julgamento, mas a questão de ordem que suscitei será analisada também pelos dois desembargadores convocados para o quórum ampliado.

Vossa Excelência teve acesso à questão de ordem?

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

Não Excelência. Tive acesso oralmente, quando o senhor leu a questão de ordem na íntegra.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Que fique registrado que as alegações que Vossa Excelência fará na sustentação oral do processo n. 11 da pauta alcançarão os demais, já que tratam exatamente da mesma matéria.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

O tema abrange um pouco mais, porque sua questão de ordem é muito mais extensa do que a reclamação e os argumentos utilizados.

Mas, sem problema, faço a sustentação oral no Agravo Regimental, e se Vossas Excelências entenderem que é suficiente para a questão enfrentada na questão de ordem nos outros três processos, sem problema.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Vossa Excelência é quem deve dizer se é suficiente ou não.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Não é melhor dar vista para o advogado?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Vossa Excelência terá vista de todos os processos com a questão de ordem.

Determino à secretaria da Câmara que inclua o feito ainda hoje no
PJe
para a pauta da sessão de quarta-feira da próxima semana.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

Excelência, minha petição está no Id 215549177, fiz uma manifestação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Sim. Está nos autos.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências por terem respeitado o amplo direito do contraditório e da ampla defesa.

Agradeço muito e tenha um bom dia de trabalho.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Os processos 8, 9, 10 e 11 da pauta ficam adiados para a próxima sessão, devendo a Secretaria fazer a juntada da questão de ordem e dos resultados já existentes para que o advogado possa se inteirar integralmente dos seus termos.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/SP Nº 334584.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Só para rememorar, está agora em julgamento
a
Apelação Cível, e a questão de ordem suscitada se estende aos demais casos. Se não for acolhida, prosseguiremos com a técnica de ampliação do colegiado.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica
Araes
Mineração Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Reivindicatória, por ela proposta (id. 170291749, págs. 01/14).

Consta dos autos que a pessoa jurídica
Araes
Mineração Ltda. propôs a Ação Reivindicatória, em face de Ricardo de Babo Mendes, alegando em apertada síntese que era proprietária do imóvel rural, denominado Fazenda
Araes
, com área de 10.000ha (dez mil hectares), localizado no Município de Nova Xavantina/MT e que o Requerido, mesmo depois de devidamente notificado, insiste em ocupar injustamente sua propriedade, causando transtornos e prejuízos.

Salientou, na inicial, que o Requerido, utilizando-se de título anulado, em matrícula diversa, busca legitimar a posse clandestina na área de sua propriedade.

Defendeu que foi firmado um Contrato de Comodato Verbal com a parte Requerida, para utilização das pastagens existentes no imóvel e que, em vista do inadimplemento por parte do Comodatário, ingressou com uma ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse que foi julgada procedente, culminando com sua reintegração na posse do referido bem.

Salientou a posse, decorrente do Comodato, é precária, tendo o Comodatário, ao final do contrato, a obrigação de devolver o bem e, como não houve a devolução, resta configurado o esbulho possessório.

Citado, o Requerido, na sua contestação, apresentou Exceção de Usucapião (id. 170291743, págs. 68/92).

Após a devida instrução, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Fica revogada a tutela de urgência/liminar anteriormente concedida, bem como determino a baixa/cancelamento da averbação da existência da presente Ação Reivindicatória nº 888-28.2015.811.0012, Código 70406, às margens da matrícula nº 10.461, CRI de Barra do Garças/MT, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado. (Sic).

Em face desta sentença, a
Araes
Mineradora Ltda. opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 170292150, págs. 01/22) que foi rejeitado (id. 170292155, págs. 01/02).

Diante disso, a pessoa jurídica interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrido compareceu aos autos, informando que ingressou com uma Reclamação (processo n. 1004834-12.2024.811.0000, com pedido liminar, uma vez que, no julgamento do RAI n. 121194/2015, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, interposto contra decisão, prolatada nos autos da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação n. 0001849-66.2015.8.11.0012, foi determinado a suspensão da Reivindicatória até o julgamento daquela ação, por reconhecer a existência de prejudicialidade externa (id. 204813668, págs. 01/02).

A Reclamação foi rejeitada liminarmente pela Relatora, Des.
Serly
Marcondes Alves (id. 205390193, págs. 03/07).

Ao apreciar o Apelo, a Douta Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, proveu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente a Ação Reivindicatória ajuizada em desfavor de Ricardo de Babo Mendes, com a consequente improcedência da prescrição aquisitiva arguida em defesa. Por fim, inverto o ônus de sucumbência para condenar o requerido apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil. (Sic).

O Primeiro Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, após pedido de vista, levantou uma questão de ordem, para anular a sentença una, prolatada
na presente
Reivindicatória e nos processos conexos. Veja-se:

Posto isso,
suscito questão prejudicial
para cassar a sentença una de 22-2-2023, que resolveu apenas os feitos conexos (Reivindicatória, Embargos de Terceiro e Declaratória de Inexistência de Comodato), e
determinar o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 121194/2015,
de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes.

Por consequência, devem ser
declarados nulos
os julgamentos proferidos nas
Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012
(Embargos de Terceiro) e
0001836-67.2015.8.11.0012
(Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta das quatro demandas, as quais, na verdade, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.(Sic).

Por fim, o Segundo Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, solicitou vistas dos autos e, posteriormente, proferiu voto, acompanhando o entendimento do Primeiro Vogal,
in
verbis
:

Assim,
acolho a questão de ordem suscitada
pelo e. 1º Vogal. (Sic).

Em vista da decisão ser por maioria, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que Ricardo de Babo Mendes ajuizou a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal – autos n. 0001849-66.2015.8.11.0012 –, contra a pessoa jurídica
Araes
Mineradora Ltda, por dependência à Ação Reivindicatória (id. 204813669, págs. 16/ 41).

Nesta ação, o Autor requereu a concessão da tutela de natureza cautelar, com vistas a suspender a Ação Reivindicatória, ora em julgamento. Veja-se:

b) Requer a concessão de TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA CAUTELAR para SUSPENDER a AÇÃO REIVINDICATÓRIA – feito nº 888-28.2015.8.11.0010 (cód. 70406), em tramitação perante a Primeira Vara, nesta mesma Comarca de Nova Xavantina – MT, até a decisão de mérito desta demanda, diante da visível Prejudicialidade externa ora instalada.

O Juízo singular indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 121.194/2015, cuja relatoria coube à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

No julgamento de mérito, a Primeira Câmara de Direito Público, a unanimidade, proveu o Apelo, cuja ementa foi assim redigida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO POR FRAUDE E SIMULAÇÃO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE DE PLOTAGEM, SOBREPOSIÇÃO E DECLARAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO PRESENTE RECURSO, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA ANTE A FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA - REJEITADA - MÉRITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA DE AÇÕES – CONFIGURADA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA PREJUDICADA – AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM REIVINDICADO - DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA POSSE INJUSTA E DO COMODATO VERBAL SUPOSTAMENTE REALIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo disposto no artigo214,§ 1º, doCPC/73, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação,bem como o que determina o artigo 249, § 1º, do mesmo Código que, o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.

2. As formalidades mencionadas não atendem ao critério da razoabilidade, por excessivo rigor formal e por não causar prejuízo à parte, indo, ademais, de encontro ao princípio da celeridade processual, pois a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação (Código 72711), foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória (Código 70406); logo, não há irregularidades na intimação da decisão que indeferiu o pedido de liminar deste recurso, especialmente, porque foi realizada em nome de um dos advogados substabelecidos na referida procuração que, por mais que, tenha sido retirada da Ação Reivindicatória, esta outorgou plenos poderes aos procuradores, além do que, a matéria tratada neste agravo é completamente relacionada a ação em questão.

3. O artigo265,IV, alíneaa, doCódigo de Processo Civilprevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4. Desnecessidade da anterioridade da propositura da causa
prejudicante
em relação à prejudicada, uma vez que a relação deve se restringir à interdependência lógica dos fatos.

A Douta Relatora, na parte dispositiva de seu voto, deixou expresso que a Ação Reivindicatória deveria ficar suspensa até a
prolatação
de sentença na Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal,
in
verbis
:

Ante o exposto,
REJEITO as preliminares arguidas pela parte Agravada e, na sequência, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Ricardo de Babo Mendes
, para determinar a
suspensão da Ação Reivindicatória (Código 70406)
até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal, (Código 72711). (Sic).

Vê-se que esta Corte de Justiça determinou que a Ação Reivindicatória deveria permanecer suspensa até o julgamento da referida Ação Constitutiva.

Ocorre que o Magistrado singular ignorou a existência da prejudicialidade externa e prolatou sentença única, julgando a Reivindicatória, sem que antes tivesse decidido aquela ação.

A regra esposada no artigo 313, §4
o
, do CPC, estabelecendo que o processo não deve ficar suspenso por prazo superior a 01 (um) ano, no caso do inciso V, letra “a”, deste mesmo dispositivo legal, como bem salientado pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, não pode ser aplicada de forma indiscriminada, especialmente quando se observa a probabilidade de ofensa ao devido processo legal.

Não há desconsiderar que a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal – prejudicialidade externa – sequer foi julgada na Primeira Instância.

Registra-se que o resultado da ação geradora da prejudicialidade externa influencia diretamente no resultado da Reivindicatória e de todos os outros processos conexos.

Diante de tais considerações, o acolhimento da questão de ordem é
medida
que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a questão, suscitada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É o voto.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Examinei detidamente as ponderações feitas pelos ilustres desembargadores, inclusive na reflexão a respeito dessa questão de ordem, e, realmente, como bem-dito pelo Desembargador Márcio Vidal, é questão processual que não dá, de fato, para passar por cima, pois ficou vinculada por este Tribunal de Justiça a questão da prejudicialidade dessa ação de nulidade de título.

Assim, com essas breves considerações, também acompanho e acolho a questão de ordem.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Por maioria, foi acolhida a questão de ordem
para cassar a sentença una proferida em 22-2-2023, que resolveu apenas os feitos conexos. Determino o cumprimento do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 121194/2015, para evitar decisões conflitantes.

Por consequência, declaro nulos os julgamentos das Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta de todas as demandas, que, na verdade, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.

Essa conclusão tem eficácia para todas as demandas conexas, inclusive para
este
Agravo Regimental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024